Tribunal: TJPA
Processo: 0812883-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812883-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERAMAZON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, GERALDO PINTO DE AQUINO

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fundada em cheques no valor de R$ 1.710.000,00.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise de cláusula contratual limitadora de poderes do administrador, contradição em razão de suposta incapacidade momentânea do emitente dos cheques e desnecessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à limitação de poderes do sócio administrador; (ii) saber se há contradição quanto à validade da emissão dos cheques diante da alegada incapacidade do emitente; (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a tese ao aplicar a teoria da aparência, afastando a oponibilidade de limitação contratual a terceiros de boa-fé.
5. A análise de eventual excesso de poderes ou incapacidade do emitente demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.
6. Inexiste contradição interna no julgado, sendo a alegação tentativa de rediscussão do mérito.
7. Embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A limitação de poderes do sócio administrador não é oponível a terceiros de boa-fé, aplicando-se a teoria da aparência. 2. Questões relativas à capacidade do emitente e à validade de títulos de crédito exigem dilação probatória, sendo incabíveis em exceção de pré-executividade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
:

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração porque cumpre os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SUPERAMAZON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e ESPÓLIO DE GERALDO PINTO DE AQUINO
em face do acórdão de id 33960957, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fundada em cheques no valor total de R$ 1.710.000,00 .

No referido
acórdão
, restou assentado que a limitação de poderes do sócio administrador não é oponível a terceiros de boa-fé, aplicando-se a teoria da aparência; que a análise de eventual excesso de poderes ou vícios na emissão dos cheques demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade; e que subsiste a responsabilidade do avalista, nos termos da Lei do Cheque .

Em suas
razões de embargos
(id 34231601), os embargantes alegam:
omissão
quanto ao enfrentamento da cláusula 8ª do contrato social, que limitaria os poderes do administrador, sustentando violação ao art. 47 do Código Civil;
contradição
, ao considerar válida a emissão de cheque datado de 06/01/2024, apesar do estado de saúde grave do emitente, que veio a falecer em 14/01/2024, o que indicaria incapacidade momentânea;
a
desnecessidade de dilação probatória, por se tratar de matéria de direito com prova pré-constituída.

Sem contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 34766071)

VOTO

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada ausência de enfrentamento da cláusula contratual limitadora dos poderes do administrador; à suposta incapacidade momentânea do emitente dos cheques; e à possibilidade de rediscussão da matéria com efeitos infringentes.

Não procede a alegação de omissão.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a limitação de poderes do sócio administrador, ainda que prevista no contrato social,
não é oponível a terceiros de boa-fé
, aplicando-se a teoria da aparência . Tal fundamentação, ainda que não tenha transcrito literalmente a cláusula 8ª, enfrentou de forma direta a tese jurídica suscitada pelos embargantes.

No caso, não se verifica ausência de pronunciamento, mas sim
decisão contrária ao interesse da parte
, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

O acórdão também consignou que eventual extrapolação de poderes ou prática de atos “ultra vires” demanda dilação probatória, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, o que afasta, por si só, a possibilidade de acolhimento da tese no momento processual eleito.

Igualmente não assiste razão aos embargantes

quanto a alegação de contradição – incapacidade momentânea do emitente
.

.

A alegação de incapacidade momentânea do emitente, baseada em seu estado de saúde e posterior falecimento, não configura contradição interna do julgado, mas tentativa de rediscussão do mérito.

O acórdão foi claro ao afirmar que questões relativas a vícios de vontade, capacidade civil ou irregularidades na emissão dos títulos
exigem instrução probatória
, não sendo passíveis de análise em exceção de pré-executividade .

Portanto, não há contradição, mas coerência lógica entre a premissa adotada (necessidade de dilação probatória) e a conclusão alcançada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais, quando o vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do julgado.

No caso, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição,
não há espaço para atribuição de efeitos infringentes
.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Assim, tenho por prequestionados os dispositivos legais invocados, independentemente de menção expressa.

Assim,
não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, sendo evidente que os embargos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão.

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos presentes Embargos e Declaração
e REJEITO-OS,
nos termos dos fundamentos desta decisão
.

Belém, 07/05/2026